Tribunal: TJSP
Processo: 2191013-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Decreto de indisponibilidade de bens. Alegada ausência de perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo a justificar a manutenção da constrição. Rejeição. Necessidade da decretação da indisponibilidade de bens que já havia sido reconhecida em agravo de instrumento anterior. Superveniência da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Decreto de indisponibilidade de bens. Alegada ausência de perigo de dano irreparável ou prejuízo ao resultado útil do processo a justificar a manutenção da constrição. Rejeição. Necessidade da decretação da indisponibilidade de bens que já havia sido reconhecida em agravo de instrumento anterior. Superveniência da Lei n. 14.230/2021 que não justifica a revogação da medida, nem autoriza a redução da garantia, pois eventual excesso na quantificação dos danos é questão que deve ser resolvida na sentença, e não em fase de cognição sumária e superficial.
Recurso não provido.